Tribunal: TJDFT
Processo: 0752778-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0752778-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, VS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA AGRAVADO: HILDA VERONICA KESSLER DOS REIS D E C I S Ã O Intentam os agravantes atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para o fim de sobrestar os efeitos da decisão que declinou da competência para julgamento do feito e remeteu os autos a uma das varas cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Nesse ponto, frise-se: como se trata de decisão interlocutória relacionada a definição de competência, com a interposição do presente agravo de instrumento, busca-se, em última análise, afastar a declinação de competência de forma a garantir seja o feito julgado pelo juízo natural e adequado. Dito de outra forma: os efeitos da presente decisão acabam por definir a competência. No caso, cuida-se de competência absoluta, não com base no artigo 47, §2o, CPC, como definido na decisão agravada, mas com assento nos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Na origem, PRO-LOTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e VS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (ora agravantes) ajuizaram ação de resolução contratual c/c pedido de reintegração de posse e indenização por danos materiais em desfavor de HILDA VERÔNICA KESSLER DOS REIS (ora agravada). A causa de pedir funda-se em alegado inadimplemento contratual de compromisso de compra e venda firmado com a agravada, referente a imóvel localizado na Expansão Urbana da Cidade de Luziânia – GO, quadra K, lote 46 (ID 71825230, autos originários). A pretensão das autoras, ora agravantes, é de "Rescisão do Contrato em virtude da inadimplência da Ré" (ID 71825215, autos originários), pedidos nos seguintes termos: "• A citação da Ré para querendo, contestar a presente demanda; • A procedência da presente para que seja declarada a RESCISÃO CONTRATUAL e por consequência seja emitido mandado de REINTEGRAÇÃO DE POSSE em favor das Autoras; • A condenação da Ré ao pagamento de indenização pelo período de FRUIÇÃO DO IMÓVEL sem a devida contraprestação, valor a ser arbitrado de acordo com o valor dos aluguéis praticados no local do imóvel e por cada mês de inadimplência – a ser apurado em liquidação de sentença; • A condenação da Ré ao pagamento de todas as taxas e tributos vencidos e vincendos durante o período em que teve a posse direta do imóvel, débito que persiste até a efetiva reintegração de posse do bem; • A condenação da Ré nas custas processuais e nos honorários advocatícios." " (ID 71825215, autos originários). A decisão agravada definiu ser caso de aplicação do contido no artigo 47, §2o do Código de Processo Civil: "Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa. § 1o O autor pode optar pelo foro de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de nunciação de obra nova. § 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta." Não é o caso dos autos. Do dispositivo em destaque depreende-se que ações reais imobiliárias devem ser propostas no foro da situação da coisa, quando o litígio recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova. Nesses casos, a competência é determinada pelo critério funcional, absoluta portanto. Na hipótese, pedido de reintegração de posse que consubstancia mera extensão do pleito de rescisão contratual: sob o prisma da natureza da relação de direito material, têm-se direitos pessoais, o que conduziria, se não fosse direito consumerista em questão, ao regime de competência relativa. Mesmo antes do Código de Processo Civil de 2015, o Superior Tribunal de Justiça já reconhecia que "III - A regra de competência absoluta insculpida no art. 95, cpc não tem incidência quando o pedido de reintegração na posse e deduzido como mero efeito ou extensão do pedido principal de resolução do compromisso de compra e venda." (REsp 19.992/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/03/1995, DJ 17/04/1995, p. 9581). No caso em discussão, há que se analisar a competência sob a perspectiva da agravada, ré na mencionada ação de rescisão contratual, nela figurando como consumidora. Nesses casos, “2. A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedentes". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/4/2015, DJe 20/4/2015).3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 20/08/2018). No mencionado contrato de compromisso de compra e venda, as partes elegeram o foro da cidade de Brasília – DF para dirimir eventuais controvérsias (Cláusula 5.12 – ID71825230). Tendo em vista que HILDA VERÔNICA KESSLER, agravada e ré no feito originário, reside na QNH AE 149 Apto.102 – Taguatinga Norte/DF, mostra-se-lhe mais favorável, para fins de defesa, que o feito tramite no juízo de origem, qual seja, 1a Vara de Taguatinga. No caso, recorde-se: decisão interlocutória relacionada à definição de competência. Há que se afastar, portanto, declinação de competência para o fim de apreciação da contenda no juízo adequado, competente. Agregado a tal aspecto, plausibilidade do direito evidenciada, urgência igualmente caracterizada, uma vez que a remessa dos autos à Comarca de Valparaíso significaria injustificada demora no julgamento do feito. Forte nessas razões, defiro o reclamado efeito suspensivo, firmando provisoriamente a competência do juízo de origem até o julgamento do presente recurso. Venham as informações. Intimem-se as agravantes. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora